Tribunal: TJDFT
Processo: 0706099-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Tráfico de drogas. Pena-base. Culpabilidade. Causa de aumento. Praça pública. Privilégio. Fração.
1 – Sair com bebê para passear na praça, enquanto garoava, para dissimular o tráfico de drogas leva à maior reprovabilidade da conduta e justifica a avaliação negativa da culpabilidade.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz-se a pena-base.
3 - Provado o tráfico de drogas em praça pública incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06, que tem natureza objetiva.
4 - Se o réu é primário e não há prova de que integra organização criminosa ou se dedica à atividade criminosa e, sendo pequena a quantidade de droga apreendida -- 4,92g e 0,49g de maconha -- a redução da pena, pelo tráfico privilegiado, deve ser na fração máxima - 2/3.
5 - Apelação provida em parte.